Tribunal: TJMT
Processo: 1014299-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014299-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), ELCIELIO DUQUES DA CUNHA - CPF: 861.932.601-53 (PACIENTE), VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), KELSON BORGES DA SILVA - CPF: 707.222.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA - CPF: 614.083.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO - CPF: 072.328.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014299-45.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELCIELIO DUQUES DA CUNHA

IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

A quantidade, a natureza e/ou a variedade de entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para o decreto preventivo.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014299-45.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELCIELIO DUQUES DA CUNHA

IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
Elcielio Duques da Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 13/maio/2024, com posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta-se que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

O pleito liminar foi indeferido (id. 216681669).

O juízo singular prestou informações (id. 217133151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 219577697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014299-45.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELCIELIO DUQUES DA CUNHA

IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Conforme se verifica dos autos, em 13/maio/2024, o paciente e outros 03 (três) coautuados foram presos em flagrante delito, em posse de 91 tabletes de maconha, pesando 97 kg (noventa e sete quilogramas).

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta dos fatos (quantidade de entorpecentes) e risco de reiteração delitiva do paciente, em fundamentação assim exposta:

[...] O laudo pericial criminal de Id. 155558784 concluiu que as 92 (noventa e duas) porções de material vegetal, apresentando massa bruta de 97,606g (noventa e sete quilos e seiscentos e seis gramas), apresentaram resultado positivo para o THC (
tetrahidrocannabinol
), a qual é constituinte da planta Cannabis sativa L. (MACONHA).

De outro lado, também está presente o “
periculum libertatis
”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada. [...]

Já o indiciado ELCIELIO DUQUES DA CUNHA, consta em seu interrogatório que já foi processado e condenado por tráfico de drogas, sendo que consulta aos seus antecedentes criminais, verifica-se que possui em andamento o Executivo de Penal n. 0013527-97.2018.8.11.0004 em tramite na Comarca de Alto Araguaia/MT, cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas, além disso, na ocasião da sua prisão em flagrante também foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Água Clara/MS.
[...]

Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade, posto que pelas circunstâncias em que os indiciados foram presos em flagrante, ou seja, transportando uma de grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação para fins de mercancia, denotam sem sombra de dúvida que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia em prejuízo à saúde. [...] (
sic,
id. 155650175).

Com efeito, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, os quais revelam a gravidade concreta da conduta, identificada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, associado ao histórico criminal do paciente, que é reincidente.

Aliás, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar.

A propósito:

[...] 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente – 5kg de maconha (e-STJ fl. 52), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, “A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar” (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP). [...] (AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024).

Do mesmo modo, que a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por fim, registra-se que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024